Tribunal: TJES
Processo: 5004656-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004656-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMIR TONONI e outros
AGRAVADO: NELSON JOSE SANTANA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004656-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR TONONI, MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A
AGRAVADO: NELSON JOSE SANTANA, MARIA CELIA BERTOLLO SANTANA

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Ademir Tononi e Maria Zelurze Matiello Tononi
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que nos autos do processo nº 5005355-30.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravante.

Em suas razões, os agravantes sustentaram (ID 2678378): i) necessidade de cumprimento do contrato entabulado entre as partes, com a determinação de desocupação do imóvel por parte dos requeridos, ora agravados, no prazo de 20 (vinte) dias, após o pagamento integral previsto na avença, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 2698483).

Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 2902994).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004656-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR TONONI, MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A
AGRAVADO: NELSON JOSE SANTANA, MARIA CELIA BERTOLLO SANTANA

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5005355-30.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 2698483).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os agravantes não comprovaram a probabilidade do direito, considerando que a cláusula quinta do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes prevê o pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) do valor da transação, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas (ID 22443506 - Processo de Origem).

Destarte, revela-se incabível, ao menos em princípio, a determinação de desocupação do imóvel por parte dos agravados, haja vista a existência de previsão contratual distinta para o caso de inadimplemento.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, os agravantes não comprovaram a probabilidade do direito, considerando que a cláusula quinta do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes prevê o pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) do valor da transação, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas (ID 22443506 - Processo de Origem). 3. Destarte, revela-se incabível, ao menos em princípio, a determinação de desocupação do imóvel por parte dos agravados, haja vista a existência de previsão contratual distinta para o caso de inadimplemento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.